Tribunal: TJSP
Processo: 2031702-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – habilitação de herdeiros e levantamento de quantia reconhecida como devida à servidora falecida – indeferimento, condicionando a habilitação dos herdeiros e o levantamento à comprovação da abertura de inventario/arrolamento - certidão de óbito da servidora falecida que atesta ter deixado bens – recorrentes que não negam o fato, mas apenas

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença – habilitação de herdeiros e levantamento de quantia reconhecida como devida à servidora falecida – indeferimento, condicionando a habilitação dos herdeiros e o levantamento à comprovação da abertura de inventario/arrolamento - certidão de óbito da servidora falecida que atesta ter deixado bens – recorrentes que não negam o fato, mas apenas afirmam inexistir inventário – necessidade de abertura de inventário/arrolamento para apuração de ativos e passivos – decisão de origem mantida – recurso desprovido